Tribunal: TJDFT
Processo: 0055411-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0055411-78.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MARIA VILANI FERNANDES CAVALCANTE, NILTON PESSOA CAVALCANTE À secretaria: anotem-se os nomes dos advogados da apelante (ID 71338061). Após, mantenha-se o processo suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES